Tribunal: STF
Processo: HC 77399
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-11-24
Data de publicação: 1998-11-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. REGIME PRISIONAL. AUSÊNCIA DE VAGA
PARA O CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME ADEQUADO. PERMANÊNCIA DO
SENTENCIADO NO REGIME FECHADO APÓS A PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMI-
ABERTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONCESSÃO DE PRISÃO ALBERGUE, EM
CARÁTER EXCEPCIONAL, ATÉ A OCORRÊNCIA DE VAGA NO REGIME SEMI-ABERTO.
1. A partir do trânsito em julgado da sentença
condenatória o sentenciado adquire o direito subjetivo de cumprir a
pena nos exatos termos da condenação.
2. Se o regime obtido em progressão foi o semi-aberto, a
mudança para o mais rigoroso só é admissível nas hipóteses previstas
no artigo 118, incisos I e II, da Lei nº 7.210/84.
3. As peculiaridades que se apresentam em cada situação
podem justificar a permanência do sentenciado provisoriamente no
regime aberto, na modalidade de prisão albergue, até que se dê vaga
em estabelecimento adequado ao cumprimento da pena no regime semi-
aberto.
4. Habeas corpus deferido.